Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703424-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA CUNHA APELADO: JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA CUNHA, em 26/10/2021 (ID 30891269), contra sentença proferida em 29/09/2021 (ID 30891264) que acolheu em parte os embargos à execução opostos em face de JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA. Em contrarrazões (ID 30891275), o apelado suscita, em preliminar, a intempestividade do apelo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Na hipótese em tela, conforme consta nos autos, a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – Dje em 30/09/2021, quinta-feira (Certidão de ID 30891266), e publicada no dia útil posterior, 01/10/2021, sexta-feira (Decisão de ID 30891271). Ainda, consultando-se o campo “Expedientes” dos autos eletrônicos, confere-se que o julgamento foi disponibilizado no Sistema PJ-e em 29/09/2021, quarta-feira, e teve registro de ciência em 01/10/2021, sexta-feira. Logo, seja pela publicação oficial, seja pela publicação eletrônica, a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis teve início em 04/10/2021, segunda-feira, e encerrou em 25/10/2021, já considerando-se o feriado nacional do dia 12/10/2021. Destaque-se que na data do encerramento do prazo não há registro de ocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos processuais. Nesse contexto, tendo sido interposto o recurso apenas em 26/10/2021, mostra-se evidente sua intempestividade. Portanto, não tendo a apelante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, sendo inadmissível a apelação intempestiva. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora